Tribunal: TJES
Processo: 5007819-64.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007819-64.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHEILA SIMOES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5007819-64.2025.8.08.0021

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RECORRIDA:
SHEILA SIMÕES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

Dispensado o relatório, na forma dos arts. 38 e 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA. COBRANÇA DE FGTS. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DESVIRTUAMENTO DO REGIME EXCEPCIONAL. CONTRATAÇÕES CORRESPONDENTES A TRÊS ANOS LETIVOS CONSECUTIVOS (2022 A 2024). AUSÊNCIA DE HISTÓRICO DE SUCESSIVAS RECONTRATAÇÕES CAPAZES DE EVIDENCIAR BURLA AO CONCURSO PÚBLICO. VALIDADE DOS VÍNCULOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e condenar o ente público ao recolhimento dos depósitos do FGTS relativamente ao período compreendido entre junho de 2022 e novembro de 2024.

Sustenta o recorrente que as contratações decorreram de processos seletivos distintos, celebradas para anos letivos específicos, inexistindo sucessivas renovações ou recontratações capazes de descaracterizar o regime excepcional previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se as contratações temporárias mantidas entre as partes evidenciam desvirtuamento do regime excepcional previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, apto a ensejar a declaração de nulidade dos vínculos e, por consequência, o direito ao recolhimento do FGTS.

III – RAZÕES DE DECIDIR

O recurso merece provimento.

É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que os depósitos do FGTS são devidos quando reconhecida a nulidade da contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37 da Constituição Federal, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Todavia, esse direito pressupõe o efetivo reconhecimento da nulidade do vínculo administrativo, a qual não decorre automaticamente da simples contratação temporária ou da circunstância de o servidor exercer atividade permanente.

A contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição constitui exceção expressamente autorizada ao concurso público e goza de presunção de legitimidade. A descaracterização desse regime exige demonstração concreta de que a Administração Pública passou a utilizá-lo de forma reiterada para suprir necessidade permanente de pessoal, mediante sucessivas recontratações ou renovações capazes de evidenciar verdadeira substituição do provimento efetivo dos cargos.

No caso concreto, a documentação funcional demonstra que a recorrida manteve apenas três vínculos administrativos distintos, correspondentes aos anos letivos de 2022, 2023 e 2024, compreendendo os períodos de 27/06/2022 a 22/12/2022, de 13/02/2023 a 22/12/2023 e de 01/02/2024 a 08/11/2024, respectivamente.

Embora os contratos tenham sido celebrados em anos consecutivos, tal circunstância, por si só, não autoriza concluir pela existência de burla ao concurso público. Os vínculos restringem-se a três períodos letivos sucessivos, inexistindo histórico anterior de sucessivas recontratações ou permanência prolongada apta a demonstrar utilização permanente e abusiva do regime temporário.

A circunstância de o cargo desempenhado corresponder a atividade permanente da Administração também não conduz automaticamente à nulidade da contratação. A excepcionalidade constitucional deve ser aferida à luz do contexto administrativo que justificou cada admissão, não sendo suficiente, por si só, a repetição da contratação em anos letivos consecutivos para caracterizar desvio de finalidade.

Também não se mostra suficiente, para o reconhecimento da nulidade, a mera conclusão de que houve contratações consecutivas. O que caracteriza o desvirtuamento do regime excepcional é sua utilização reiterada e prolongada como mecanismo permanente de provimento de pessoal, hipótese que não restou demonstrada nos autos.

Assim, ausente prova de sucessivas recontratações capazes de desnaturar a excepcionalidade da contratação temporária, deve ser preservada a presunção de legitimidade dos vínculos administrativos celebrados entre as partes.

Consequentemente, não se verifica o pressuposto necessário à incidência do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, razão pela qual é indevido o recolhimento do FGTS pretendido pela autora.

A sentença, portanto, merece reforma, pois reconheceu a nulidade das contratações apenas em razão da sucessão dos vínculos entre os anos de 2022 e 2024, circunstância que, isoladamente considerada, não evidencia utilização abusiva da contratação temporária em substituição ao concurso público.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto o presente projeto de voto à apreciação do MM. Juiz de Direito, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)